Tribunal: TJSP
Processo: 0003630-88.2015.8.26.0115
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Arts. 129, § 9o e 330, caput, c.c. 61, inciso II, alínea f, todos do CP. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida, ex officio. Transcurso de mais de 03 anos entre a publicação da sentença e o presente momento. Art. 107, IV, c.c. art. 109, VI, todos do CP. Prescrição reconhecida. Extinta a punibilidade do réu.